Tribunal: TRF3
Processo: 5021479-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido.

Inteiro teor:
168/236)

5021479-75.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS DA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS/ÍNFIMOS. QUINQUENIO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

Debate-se no presente instrumento recursal a ocorrência de prescrição intercorrente para cobrança de dívidas ativas, as quais tiveram fato gerador entre 06/89 e 10/92, sendo a demanda tributária ajuizada no ano de 1993.

Somente em 2011 se requereu a indisponibilidade de bens, qual acolhida a súplica, se procedeu a várias diligências, tendo sido localizado imóvel objeto de pleito pela exequente para expedição de mandado de avaliação e penhora no dia 15/03/12. Embora não tenha sido analisado pelo magistrado de origem, na data de 20/03/13, o mesmo determinou a intimação da Fazenda Nacional para que se pronunciasse quanto ao arquivamento do feito nos conformes do artigo 40 da Lei no 6.830/80 (de Execuções Fiscais – LEF) ante às frustradas tentativas de se garantir a dívida, porém se quedou inerte o agente fazendário.

Apesar de encontrado o bem apontado, em sua matrícula consta a constrição por mais duas execuções fiscais municipais desde 2004 (ID 89895790); assim, certamente, inapto a resguardar o débito fiscal em tela. Os autos aguardaram suspensos até 30/08/18, quando a devedora arguiu a prescrição intercorrente, vez que ainda silente a credora. Precedentes do C. STJ e TRF3.

No caso concreto, embora não tenha decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, por interrupção da própria executada, mister ressaltar o interregno entre a distribuição da lide, as primeiras tentativas de satisfazer o crédito (1993) e o presente momento, além da visível impossibilidade de o fazê-lo com o ínfimo patrimônio existente. Como base utiliza-se recente julgado da Corte Superior no regime do art. 543-C, do CPC (REsp 1340553/RS).

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021479-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: LA PALOMA ARTIGOS DE COURO IND E COMERCIO LTDA, SERGIO PIKEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021479-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: LA PALOMA ARTIGOS DE COURO IND E COMERCIO LTDA, SERGIO PIKEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LA PALOMA ARTIGOS DE COURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, não reconheceu a fluência do prazo prescricional intercorrente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em breve síntese, que a execução fiscal distribuída em 1993 permaneceu suspensa, em arquivo, por mais de sete anos sem qualquer movimentação e apenas há agora por seu ato voluntário ao opor a Objeção rejeitada.

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), em contraminuta, defende o não transcurso do quinquênio aventado ou paralisação do feito, bem como a não análise do D. Magistrado a quo de petição apresentada anteriormente ao arquivamento.

Denegada a liminar pleiteada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021479-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: LA PALOMA ARTIGOS DE COURO IND E COMERCIO LTDA, SERGIO PIKEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEI BIZARRO - SP309914-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Debate-se no presente instrumento recursal a ocorrência de prescrição intercorrente para cobrança de dívidas ativas, as quais tiveram fato gerador entre 06/89 e 10/92, sendo a demanda tributária ajuizada no ano de 1993.

Somente em 2011 se requereu a indisponibilidade de bens, qual acolhida a súplica, se procedeu a várias diligências, tendo sido localizado imóvel objeto de pleito pela exequente para expedição de mandado de avaliação e penhora no dia 15/03/12. Embora não tenha sido analisado pelo magistrado de origem, na data de 20/03/13, o mesmo determinou a intimação da Fazenda Nacional para que se pronunciasse quanto ao arquivamento do feito nos conformes do artigo 40 da Lei no 6.830/80 (de Execuções Fiscais – LEF) ante às frustradas tentativas de se garantir a dívida, porém se quedou inerte o agente fazendário.

Apesar de encontrado o bem apontado, em sua matrícula consta a constrição por mais duas execuções fiscais municipais desde 2004 (ID 89895790); assim, certamente, inapto a resguardar o débito fiscal em tela. Os autos aguardaram suspensos até 30/08/18, quando a devedora arguiu a prescrição intercorrente, vez que ainda silente a credora.

Veja-se a jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO.OITIVA DO PODER PÚBLICO INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Observa-se que os autos permaneceram no arquivo no período de junho de 2008 a novembro de 2014. Assim, considerando que os autos permaneceram arquivados por mais de seis anos e o exequente não apresentou causas suspensivas ou interruptivas, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, em razão da inércia do exequente, porquanto os autos permaneceram sem qualquer movimentação por período superior ao exigido para a sua configuração. Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento. Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sansgrief). No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida" (fl. 131, e-STJ).

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no rosto contra a sentença de extinção do feito, não

demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

3. Recurso Especial não conhecido. (g.n.)

(REsp 1766021/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/10/18, DJe 28/11/18)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 40, § 4o, DA LEF. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição.

2. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte regional, acerca da verificação de inércia da parte credora e da ocorrência de prescrição intercorrente, tal como proposta pela recorrente, demanda novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (g.n.)

(REsp 1722587/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/18 e DJe 21/11/18)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO APÓS DECURSO DE UM ANO DA SUSPENSÃO REQUERIDA PELA PRÓPRIA FAZENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Tratando-se de Execução Fiscal, a partir da Lei 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, pode o juiz decretar de ofício a prescrição.

2. Prescindível a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como o arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de suspensão e termo inicial da prescrição.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1301145/SE, 2a Turma, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJe:27/09/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em outubro de 2001, a exequente requereu a suspensão do feito, com base no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, visando à realização de diligências para o regular andamento do feito. O pedido foi deferido, ficando o processo sem qualquer movimentação até julho de 2008, quando foram juntadas cópias do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182. 2. Tendo em vista a existência de prazo superior a cinco anos após o arquivamento dos autos (artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980), sem a promoção de atos efetivos visando à execução do crédito por seu titular, não há qualquer dúvida sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há a necessidade de intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento da execução. Precedentes: AgRg no Ag 1301145/SE; AgRg no AREsp 57849/MT. 4. A alegação de que os autos permaneceram paralisados à espera do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução sucumbe diante da inexistência de qualquer ordem judicial nesse sentido. Além disso, verifica-se que os embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182 não foram processados com efeito suspensivo, tampouco a apelação interposta contra a sentença que os rejeitou liminarmente, a qual, por força do artigo 520, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, era recebida somente no efeito devolutivo. 5. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício, com a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento prejudicado. (g.n.)

(TRF3, AI 0012224-86.2016.4.03.0000/SP, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 24/10/2018, Pub. D.E. 05/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 40 DA LEF. SENTENÇA CONFIRMADA.

Em sede de execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314/STJ. 2. No caso dos autos, o Juízo suspendeu o curso da execução nos termos do art. 40, da Lei no 6.830/80, conforme requerido pelo próprio exequente. Não há a necessidade de intimação do exequente da suspensão da execução que ela mesma solicitou, bem como em relação ao arquivamento, conforme reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Deveria o exequente promover o devido andamento processual, o que não ocorreu no presente caso. 3. Em razão de o feito ter permanecido paralisado por mais de 17 (dezessete) anos por inércia do credor, restaram verificadas todas as condições para a decretação da prescrição intercorrente, escorreita a r. sentença devendo ser confirmada. 4. Apelo desprovido.

(TRF3, AC 0033153-75.2015.4.03.6144/SP, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 01/08/2018, Pub. D.E. 14/09/2018)

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO EXEQUENTE (ART. 40, LEF) - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO, NEM DO POSTERIOR ARQUIVAMENTO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A prescrição intercorrente supõe inércia causal evidentemente do polo exequente, por prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos de letargia credora, na espécie em cobrança. 2. O INSS solicitou a suspensão dos autos, nos termos do art. 40, LEF, em 24/08/1990, fls. 82-v, tendo sido remetidos os autos para arquivo em 01/08/1991, fls. 86. 3. Em razão de remessa dos autos à Justiça Federal, foi a parte exequente intimada, vistas em 26/03/1998, fls. 88-v, quando então requereu o redirecionamento do executivo a sócio, fls. 92. 4. Neste passo - ressalvado aqui pessoal entendimento em oposto sentido - a jurisprudência do C. STJ é "no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.", AgRg no REsp 1479712/SP. 5. Aos autos restou configurada inércia superior a cinco anos, vez que os autos permaneceram arquivados de 1991 a 1997. Precedente. 6. Cumpre registrar que a exegese supra tem a finalidade de impedir a eternização das execuções fiscais, assim, reflexamente, impõe ao credor o dever de controle do crédito exequendo. Precedente. 7. Sobre os honorários, nenhum excedimento a se flagrar no arbitramento combatido, cuidando-se de importe consentâneo às diretrizes do art. 20, CPC vigente ao tempo dos fatos. 8. Improvimento à apelação.

(TRF3, AC 1101990-09.1997.4.03.6109/SP, 2a Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. Silva Neto, j. 21/11/2017, Pub. D.E. 01/12/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 40 E §§ DA LEI N. 6.830/80. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 13/12/2002 pelo INSS, atualmente sucedido pela União, contra Rifan Eletrônica Ltda. e outros, objetivando o recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 580.291,28 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), atualizado até o mês de dezembro de 2002, período da dívida 04/1997 a 08/1997, representado pelas CDA ́s nos 55.717.052-4, 55.784.147-0 e 55.794.328-0, fls. 02/27. O despacho que ordenou a citação ocorreu em 30/01/2003 (fl. 29). Os executados não foram citados. 2. Durante a instrução foi deferida a suspensão da ação, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80. Regularmente intimada a União no dia 07/10/2016 requereu o prosseguimento do feito executivo diante da ausência da prescrição intercorrente, conforme demonstra a petição de fls. 47/48-verso. 3. Sobreveio sentença extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 4. A União não Recorreu. Na hipótese, restou configurada a inércia da Exequente por prazo superior a 5 (cinco) anos. Com efeito, a Exequente deixou de empenhar esforços para recuperar seu crédito, razão pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Nesse sentido, é a jurisprudência: STJ, REsp 1222444/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012 e TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, REO 0027292-91.2012.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 20/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2013. 6. Remessa Oficial improvida.

(REO 0059901-84.2002.4.03.6182/SP, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 27/06/2017, Pub. D.E. 07/07/2017)

No caso concreto, embora não tenha decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, por interrupção da própria executada, mister ressaltar o interregno entre a distribuição da lide, as primeiras tentativas de satisfazer o crédito (1993) e o presente momento, além da visível impossibilidade de o fazê-lo com o ínfimo patrimônio existente.

Como base utiliza-se recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no regime do artigo 543-C, do Código de Processo Civil - CPC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Neste cenário evidenciado, se constata a concretização da prescrição intercorrente.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS DA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS/ÍNFIMOS. QUINQUENIO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

Debate-se no presente instrumento recursal a ocorrência de prescrição intercorrente para cobrança de dívidas ativas, as quais tiveram fato gerador entre 06/89 e 10/92, sendo a demanda tributária ajuizada no ano de 1993.

Somente em 2011 se requereu a indisponibilidade de bens, qual acolhida a súplica, se procedeu a várias diligências, tendo sido localizado imóvel objeto de pleito pela exequente para expedição de mandado de avaliação e penhora no dia 15/03/12. Embora não tenha sido analisado pelo magistrado de origem, na data de 20/03/13, o mesmo determinou a intimação da Fazenda Nacional para que se pronunciasse quanto ao arquivamento do feito nos conformes do artigo 40 da Lei no 6.830/80 (de Execuções Fiscais – LEF) ante às frustradas tentativas de se garantir a dívida, porém se quedou inerte o agente fazendário.

Apesar de encontrado o bem apontado, em sua matrícula consta a constrição por mais duas execuções fiscais municipais desde 2004 (ID 89895790); assim, certamente, inapto a resguardar o débito fiscal em tela. Os autos aguardaram suspensos até 30/08/18, quando a devedora arguiu a prescrição intercorrente, vez que ainda silente a credora. Precedentes do C. STJ e TRF3.

No caso concreto, embora não tenha decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, por interrupção da própria executada, mister ressaltar o interregno entre a distribuição da lide, as primeiras tentativas de satisfazer o crédito (1993) e o presente momento, além da visível impossibilidade de o fazê-lo com o ínfimo patrimônio existente. Como base utiliza-se recente julgado da Corte Superior no regime do art. 543-C, do CPC (REsp 1340553/RS).

Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.